Tribunal: TJES
Processo: 0027909-83.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027909-83.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRATENGE ENGENHARIA LTDA

APELADO: FG ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DE NOTA FISCAL, PROTESTO E COMPROVANTE DE ENTREGA – EXIGIBILIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – PRINCÍPIO DA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme afirma o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
Com fundamento no protesto por indicação do art. 13, § 1º, da Lei 5.474/68, a jurisprudência desta Corte entendeu pela dispensabilidade da apresentação física da duplicata, bastando, para a constituição de título executivo extrajudicial i) os boletos de cobrança bancária; ii) os protestos por indicação; e iii) os comprovantes de entrega de mercadoria ou de prestação de serviços, o que permitiu a execução da denominada duplicata virtua
l

(REsp n. 1.790.004/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 19/10/2020).

2. No caso dos autos, os documentos juntados pela exequente estão em consonância com o entendimento jurisprudencial prevalente e são aptos a constituir o título executivo extrajudicial, conforme reconhecido na sentença recorrida.

3. A denominada “exceção do contrato não cumprido” encontra expressa previsão no artigo 476 do Código Civil, cujo teor dispõe que "Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". No entanto, para que essa exceção seja aplicável, é necessário que a parte que invoca o aludido princípio comprove a não realização da obrigação pela outra parte, ônus do qual não se desincumbiu a embargante, à luz do conjunto probatório produzido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “embargos à execução” opostos por TRATENGE ENGENHARIA LTDA, ora Apelante, em contraposição à ação executiva nº. 0044564-72.2014.8.08.0035, ajuizada por FG ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA, ora Apelada, por meio da qual esta última vindica o recebimento da quantia de R$ 75.080,00 (setenta cinco mil e oitenta reais), referentes ao serviço de elaboração de projeto de marcenaria e especificação de mobiliário nas obras de reforma do Hospital São Lucas, sob responsabilidade da Apelante.

Pela sentença id 8053051, o MMº. Juiz de Direito
a qu
o
julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelas razões recursais id 8053053, alega a Apelante (a) que o contrato de prestação de serviços apresentado pela Apelada não contém assinaturas das partes envolvidas, sendo assim, não é um título executivo extrajudicial válido e que as notas fiscais e boletos apresentados não possuem comprovação de entrega ou recebimento; (b) que os serviços de marcenaria e especificação de mobiliário prestados pela Apelada para o Hospital São Lucas não foram realizados conforme as especificações contratuais, resultando em serviços impróprios para a finalidade acordada, razão pela qual alega a "
exceptio non adimplentis contractus
", previsto no Art. 476 do Código Civil, para justificar a inexigibilidade do débito.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais id 8053060, por meio das quais alega, em breve síntese, (a) que os documentos apresentados demonstram clareza e precisão quanto às obrigações pactuadas, refutando as alegações de incertezas feitas pela apelante, (b) que a alegação de vícios ou falhas na prestação de serviço não autoriza a recusa no pagamento dos valores devidos, bem como que a Apelante não comprovou nenhuma infração contratual por parte da Apelada e (c) que, na hipótese de insatisfação com o serviço prestado, a Apelante deveria ter denunciado o contrato ou consignado os valores em juízo, o que não fez.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027909-83.2018.8.08.0035

APELANTE: TRATENGE ENGENHARIA LTDA

APELADA: FG ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de “embargos à execução” opostos por TRATENGE ENGENHARIA LTDA, ora Apelante, em contraposição à ação executiva nº. 0044564-72.2014.8.08.0035, ajuizada por FG ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA, ora Apelada, por meio da qual esta última vindica o recebimento da quantia de R$ 75.080,00 (setenta cinco mil e oitenta reais), referentes ao serviço de elaboração de projeto de marcenaria e especificação de mobiliário nas obras de reforma do Hospital São Lucas, sob responsabilidade da Apelante.

Pela sentença id 8053051, o MMº. Juiz de Direito
a qu
o
julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelas razões recursais id 8053053, alega a Apelante (a) que o contrato de prestação de serviços apresentado pela Apelada não contém assinaturas das partes envolvidas, sendo assim, não é um título executivo extrajudicial válido e que as notas fiscais e boletos apresentados não possuem comprovação de entrega ou recebimento; (b) que os serviços de marcenaria e especificação de mobiliário prestados pela Apelada para o Hospital São Lucas não foram realizados conforme as especificações contratuais, resultando em serviços impróprios para a finalidade acordada, razão pela qual alega a "
exceptio non adimplentis contractus
", previsto no Art. 476 do Código Civil, para justificar a inexigibilidade do débito.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais id 8053060, por meio das quais alega, em breve síntese, (a) que os documentos apresentados demonstram clareza e precisão quanto às obrigações pactuadas, refutando as alegações de incertezas feitas pela apelante, (b) que a alegação de vícios ou falhas na prestação de serviço não autoriza a recusa no pagamento dos valores devidos, bem como que a Apelante não comprovou nenhuma infração contratual por parte da Apelada e (c) que, na hipótese de insatisfação com o serviço prestado, a Apelante deveria ter denunciado o contrato ou consignado os valores em juízo, o que não fez.

Pois bem.

Convém salientar, inicialmente, que, conforme afirma o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, ainda que sem aceite, a duplicata que houver sido protestada, quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, revela-se instrumento hábil a fundamentar a execução
.
”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.567.366/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 26/5/2022).

Ademais, a jurisprudência da Colenda Corte Superior tem reconhecido a dispensa da apresentação física da duplicada, sendo suficiente para a constituição do título executivo a apresentação (a) dos boletos de cobrança, (b) dos protestos por indicação e (c) dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação de serviço.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. REQUISITOS. ART. 2º, § 1º, DA LEI 5.474/68. ASSINATURA DO EMITENTE. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE SANÁVEL. LITERALIDADE INDIRETA. TÍTULO CAUSAL. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. VINCULAÇÃO. CIRCULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INFERÊNCIA. DADOS DO PRÓPRIO TÍTULO. ENTREGA DAS MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO. HIGIDEZ. EXECUTIBILIDADE. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. Cuida-se de embargos à execução que impugnam a execução subsidiada em duplicatas mercantis ao argumento, entre outros, de estar ausente a assinatura do emitente da cártula, requisito que seria essencial à existência do título.

2. Recurso especial interposto em: 22/11/2017; conclusos ao gabinete em: 05/11/2018. Aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) a assinatura do sacador da duplicata é requisito essencial ou se sua ausência pode ser suprida por outro meio; e b) a duplicata sem assinatura do emitente e que não circula possibilita o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial.

4. Em regra, o rigor formal garante a segurança dos envolvidos na circulação de crédito, razão pela qual, se ausente um dos requisitos considerados essenciais, um determinado documento não terá valor de título de crédito.

5. A Lei Uniforme de Genebra, aplicável subsidiariamente às duplicatas, prevê, no entanto, que nem todos os requisitos legais são essenciais, pois, nos termos de seu art. 2º, existem aqueles cujos defeitos podem ser supridos, desde que exista uma solução objetiva e segura para a correção da irregularidade.

6. A duplicata é título de crédito causal no momento da emissão e adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, com o aceite e a circulação. Precedente da 2ª Seção.

7. Com fundamento no protesto por indicação do art. 13, § 1º, da Lei 5.474/68, a jurisprudência desta Corte entendeu pela dispensabilidade da apresentação física da duplicata, bastando, para a constituição de título executivo extrajudicial i) os boletos de cobrança bancária; ii) os protestos por indicação; e iii) os comprovantes de entrega de mercadoria ou de prestação de serviços, o que permitiu a execução da denominada duplicata virtual.
Precedentes.

8. Se o boleto que subsidia o protesto por indicação é suficiente para o protesto, o qual, somado ao comprovante da entrega de mercadorias, justifica o ajuizamento de ação executiva, deve-se entender que alguns dos elementos mencionados no art. 2º, § 1º, da Lei 5.474/68 admitem suprimento, podendo ser corrigidos por formas que não prejudiquem a segurança na tramitação da duplicata.

9. A assinatura do emitente na cártula cumpre as funções de representar a declaração de vontade unilateral que dá origem ao título de crédito e a de vincular o sacador, na hipótese de circulação do documento, como um dos devedores do direito nele inscrito.

10. A duplicata, por ser um título causal, permite a incidência da literalidade indireta, que autoriza a identificação de seus elementos no documento da compra e venda mercantil ou da prestação de serviços que lhe serve de ensejo, pois o devedor tem a ciência de que aquela obrigação também tem seus limites definidos em outro documento.

11. Na hipótese específica dos autos, não há dúvidas de que houve vontade expressa da recorrida em sacar as duplicatas, tendo em vista a comprovação da realização dos negócios jurídicos causais que autorizam a criação desse título de crédito e, ademais, como as duplicatas não circularam, existe apenas um devedor principal da ordem de pagamento nelas inscrita, qual seja, a recorrente, adquirente das mercadorias vendidas pelo emitente sacador.

12. Nessas circunstâncias, as duplicatas devem ser consideradas perfeitas e, assim, aptas ao ajuizamento da ação de execução, pois a irregularidade relacionada à ausência de assinatura das cártulas pelo emitente deve ser considerada perfeitamente sanável e sanada.

13. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.790.004/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 19/10/2020.)

No presente caso, os documentos juntados aos autos, a saber, notas fiscais de fls. 59/60, o comprovante de entrega contido às fls. 62 e o protesto por indicação juntado às fls. 64/65, são aptos a constituir o título executivo extrajudicial, conforme reconhecido na sentença recorrida. Insta salientar, conforme fundamentado, que a ausência de assinatura no canhoto da nota fiscal não é suficiente para afastar a exigibilidade do título.

Sem razão, portanto, a Apelante quanto a este ponto.

A Apelante invoca, ainda, o princípio da "
exceptio non adimpleti contractus
" para justificar a inexigibilidade do débito, ao argumento de que a Apelada não cumpriu integralmente suas obrigações contratuais.

O referido princípio encontra expressa previsão no artigo 476 do Código Civil, cujo teor dispõe que "
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
". No entanto, para que essa exceção seja aplicável, é necessário que a parte que invoca o aludido princípio comprove a não realização da obrigação pela outra parte.

No caso em tela, narra a Apelante na petição inicial que “
pouco tempo depois da Embargada entregar determinado setor ou parte das obras, foi possível verificar a existência de falhas e/ou defeitos nos serviços executados, o que gerou atraso significativo na entrega da obra bem como diversos prejuízos à Embargante
”. Aduz, ainda que os serviços “
foram prestados fora das especificações inicialmente ajustadas entre as partes
”.

Em que pese as alegações, a Apelante não acostou à petição inicial dos presentes embargos à execução nenhum documento que alicerce as alegações. Não há qualquer prova da insurgência sobre a qualidade do serviço prestado ou mesmo recusa ao tempo em que realizadas as obras.

Além disso, observa-se da ata da audiência de instrução e julgamento realizada (id 8053050), que as partes dispensaram a oitiva de testemunhas e a Apelante desistiu expressamente da produção da prova pericial anteriormente requerida.

Tem-se, portanto, que a Apelante não produziu nos autos absolutamente nenhuma prova apta a comprovar a alegada falha na prestação dos serviços por parte da Apelada.

Consoante cediço, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu a Apelante, conforme discorrido.

Ademais, tenho por relevante a consideração tecida pela Apelada na impugnação aos embargos, quando alega que “
caso tivesse ocorrido qualquer falha de prestação de serviço, seja de entrega, qualidade ou quantidade, o órgão pagador por certo que não realizaria o pagamento a Embargada, mas ao contrário, quando questionado o IOPES confirmou já ter efetuado a quitação do valor referente a Licitação conforme e-mail datado de 06.08.2014, constante das fls. 75 dos autos da ação de execução
” (fls. 49).

À luz de tais considerações, entendo revelar-se irretocável a sentença impugnada, razão pela qual deve ser desprovido o recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Em conformidade com o § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19 a 23/08/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões